Tribunal: TJDFT
Processo: 0737970-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0737970-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 7 X COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: a) o recebimento do presente agravo de instrumento, com a consequente concessão da tutela de urgência recursal consistente na obrigação de fazer para que o Fisco reative a inscrição cadastral da Agravante possibilitando a emissão das notas fiscais, em 24h, sob pena de multa diária a ser fixada por V. Exa, bem como que se abstenha de praticar qualquer ato que paralise suas atividades comerciais, até o final do julgamento da demanda; (...) c) no mérito, o conhecimento e provimento deste recurso, para reformar/cassar a decisão agravada, reativando em caráter definitivo a inscrição cadastral da empresa e a emissão de notas fiscais, até o trânsito em julgado de eventual procedimento administrativo que venha a ser promovido, garantindo-lhe o contraditório e ampla defesa(...)" Afirma a agravante/impetrante: A Impetrante, ora agravante, tem como atividade principal o comércio atacadista de alimentos para animais e como atividade secundária o comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, comércio de matérias-primas agrícolas, consoante se denota do certificado de Licenciamento (id 141275351). Como geradora de emprego e renda na comunidade local, a empresa cumpre com suas obrigações fiscais, consoante se infere da certidão negativa de débitos (id 141275355), estando inscrita no Cadastro Fiscal do Distrito Federal sob o n.o 0805103900111, como pode se inferir do comprovante de inscrição no cadastro Fiscal do DF (id 141275356) e da consulta pública do Sintegra (id 141275357). (...) A Agravante vinha desempenhando suas atividades empresariais normalmente até ser surpreendida, em 21/10/2022, com a suspensão da inscrição fiscal e o consequente impedimento de emitir nota fiscal (id 41275358). A Suspensão, que se deu sem que tenha sido oportunizado à Recorrente apresentar defesa, ou cumprir eventual obrigação acessória, está fundamentado de forma genérica no “volume de operações incompatível com o porte, sit econômica ou cap social”, conforme se verifica da consulta de ocorrência da Agênci@Net (id 141275359) Diante dessa inusitada situação, a Agravante efetuou o requerimento de reativação da inscrição, protocolada sob o no 20221026-220774, através do atendimento virtual da Secretaria de Estado de Economia (id1 41275360), porém, até o presente momento, sem resposta acerca do pedido, nem mesmo quanto a instauração do devido processo legal administrativo. Ressalta-se que a empresa recorrente encontra-se impedida de exercer as suas atividades, à medida que não pode efetuar vendas sem a emissão das notas fiscais, estando com carga embarcada desde 22/10/2022, gerando despesas a título de frete ao contratante, eis que os produtos deveriam ter sido entregues em 23/10/2022, inclusive, seus pedidos estão sendo cancelados o que prejudica sobremaneira sua subsistência comercial (id 141275361). Na origem, foram prestadas informações pela autoridade impetrada,, cujo trecho transcrevo: (...) Diante dos fatos relatados, esta ASINF procedeu aos levantamentos e análises das Notas Fiscais Eletrônicas - NFe emi:das e/ou recebidas pela 7 X ALIMENTOS referentes as operações por ela supostamente realizadas, resultando nas seguintes constatações: a referida empresa realizou em operações de compras junto a 7 fornecedores diferentes localizados nos estados PA, MS, TO, RO e no DF, entre os dias 21/12/2021 e 30/09/2022, adquirindo um volume superior a 1.714 Ton dos seguintes produtos: OLEO DE FRITURA P/ RECICLAGEM, RESIDUO DE OLEO DE SOJA ACIDO RECUPERADO e SEBO BOVIN;Oque somados representam um montante superior a R$ 3.527.520,25 em estoque desses produtos. Considerando o mesmo período analisado e os produtos supostamente adquiridos, temos que a empresa 7 X ALIMENTOS emi:u NFe em operações de venda cujo volume supera 1.371 Ton de outros produtos, quais sejam: RESIDUO DE OLEO VEGETAL e SEBO SUINO/AVES. Estas supostas vendas equivalem ao montante total de R$ 9.886.668,10.Cabe destacar que em grande maioria, ou seja, 95% dessas supostas vendas se referem ao produto SEBO SUINO/AVES, nunca antes adquirido cujo Estoque a Descoberto segue demonstrado na Tabela 1 abaixo. Dessas operações temos como únicos des:natários as empresas OLFAR SA ALIMENTO E ENERGIA, CNPJ n. 91830836/0064-52 e JBS S/A, CNPJ 02916265/0173-05. Importa ressaltar que nenhuma das operações de Entrada de produtos mencionadas no parágrafo anterior consta das Escriturações Fiscais Digitais entregues pela 7 X ALIMENTOS referentes aos períodos mencionados. (...) Importante consignar que existe procedimento fiscal em curso, tanto que foram produzidas as investigações que relataram o conteúdo acima transcrito. Cai por terra a ausência de acato ao devido processo legal. Por outro lado, a petição do Mandado de Segurança omite fatos essenciais a contrapor o ato administrativo impugnado. A impetrante não menciona qual o seu faturamento, nem infirma a conclusão do fisco. O precedentes trazidos referem-se a suspensão da inscrição do fisco o que se distingue do ato relativo ao bloqueio da emissão de novas notas fiscais sem lastro. Outra distinção existe porque o fisco não pretende, por ora, a cobrança de imposto, mas a repressão à sonegação mediante indícios de provas apresentados e não infirmados pela impetrante. Ademais, a matéria deverá ser examinada no Juízo de origem, na via estreita do mandado de segurança. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de dezembro de 2022